Tribunal: TJDFT
Processo: 0005863-63.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005863-63.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLOVIS CORREIA DE OLIVEIRA, EDGAR DE LUCENA, GILBERTO BEZERRA DA COSTA, HELIO NASCIMENTO DE SOUZA, JOSE CARLOS MENDES DE SOUSA, JOSE NUNES DE SOUZA, JOSELY CORREA DA SILVA, JOSIMAR CORREA DA SILVA, JULIO BARBOSA DE CARVALHO, SEBASTIAO LUIS DE SOUSA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO INDEFIRO o requerimento ID 18512842, apresentado pelo cessionário GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Insta esclarecer que os certificados de compensação são emitidos no valor original da cessão, mas isso não significa que existe algum crédito a ser levantado pelo cessionário. Na prática, ocorre o seguinte. Quando da aceitação do crédito de precatório em processo de compensação tributária pelo Distrito Federal, o valor da dívida fiscal e do crédito oferecido à compensação são igualados. Assim, os efeitos da mora do débito fiscal são paralisados a partir do processo de compensação, pois está garantido pelo crédito de precatório, mas, em contrapartida, a correção e os juros moratórios incidentes sobre a parcela do precatório em compensação são revertidos em favor do Distrito Federal. Percebe-se, portanto, que existe um adequado balanceamento entre a paralisação dos efeitos da mora da dívida fiscal com a absorção pelo Distrito Federal da correção monetária e juros de mora do valor do precatório. Em outras palavras, faz-se imperioso reconhecer que, enquanto o processo administrativo estiver arquivado provisoriamente, os valores do débito fiscal e do precatório utilizados para compensação permanecem consolidados, compensando-se provisória e reciprocamente, sem que sobre o débito fiscal sejam computados os encargos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF e sem que sobre o precatório sejam computados os encargos previstos na legislação específica, tratados nos itens anteriores, mantendo-se, com isso, sua paridade monetária. Como consequência, tem-se que, embora o crédito cedido deva ser sempre liquidado por ocasião do pagamento do precatório, com os mesmos parâmetros utilizados para atualização do crédito original, para fins de abatimento, a correção monetária e os juros moratórios apurados em relação ao crédito cedido e utilizado em processo de compensação tributária formalizado administrativamente ficam atrelados a ele, de forma que não são devidos pelo DISTRITO FEDERAL ao cessionário e nem ao cedente que os tenha reservado. Ademais, não custa frisar que a atribuição da COORPRE é de natureza administrativa, limitando-se ao procedimento e pagamento de precatórios. Dessa forma, eventual desajuste ou controvérsia sobre o processo de compensação tributária realizada no âmbito administrativo do Distrito Federal não se insere nos limites da atuação desta Coordenadoria. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios